Tribunal: TRF3
Processo: 5002926-82.2024.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
496/608)

5002926-82.2024.4.03.6182

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002926-82.2024.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: ATIVOS - ADMINISTRACAO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO GAZZI - SP135319-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO LUIZ DE FREITAS - SP296729-A

Ementa

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. COBRANÇA DE ANUIDADES. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS. ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO EM CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. LEI No 6.839/1980. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ATIVOS – Administração de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados contra o Conselho Regional de Economia da 2a Região – São Paulo, relativos à cobrança de anuidades dos anos de 2016 a 2020. A sentença entendeu que, após a Lei no 12.514/2011, o fato gerador das anuidades corresponde ao simples registro no conselho profissional. A apelante sustenta que sua atividade consiste na administração e gestão de carteira de valores mobiliários, submetida à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o que afasta a obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Economia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se empresa cuja atividade básica é a administração e gestão de carteira de valores mobiliários está obrigada a manter registro no Conselho Regional de Economia e a pagar anuidades decorrentes desse registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 6.839/1980 estabelece que o registro de empresas nos conselhos profissionais é obrigatório em razão da atividade básica exercida ou da natureza dos serviços prestados a terceiros.

O objeto social da apelante consiste na administração e gestão de carteira de valores mobiliários, atividade submetida à regulamentação e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos do art. 23 da Lei no 6.385/1976 e do art. 2o da Resolução CVM no 19/2021.

A atividade desempenhada não se enquadra como atividade básica sujeita à fiscalização do Conselho Regional de Economia, o que afasta a obrigatoriedade de registro e, por consequência, a exigibilidade das anuidades cobradas.

Precedentes do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhecem que a obrigatoriedade de registro em conselho profissional depende da atividade preponderante da empresa, conforme dispõe a Lei no 6.839/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para afastar a exigibilidade das anuidades referentes aos anos de 2016 a 2020 e extinguir a execução fiscal embargada, com inversão do ônus da sucumbência e condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito em execução.

Tese de julgamento:

A obrigatoriedade de registro de pessoa jurídica em conselho profissional é definida pela atividade básica exercida ou pela natureza dos serviços prestados, conforme art. 1o da Lei no 6.839/1980.

Empresa cuja atividade consiste na administração e gestão de carteira de valores mobiliários submete-se à regulamentação e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Inexiste obrigação de registro em Conselho Regional de Economia quando a atividade básica da empresa não se insere no campo de fiscalização dessa entidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 6.385/1976, art. 23; Resolução CVM no 19/2021, art. 2o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5004057-49.2017.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 12.03.2020; TRF-3, ApelRemNec 5000809-49.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 10.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002926-82.2024.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: ATIVOS - ADMINISTRACAO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO GAZZI - SP135319-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO LUIZ DE FREITAS - SP296729-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002926-82.2024.4.03.6182

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ATIVOS - ADMINISTRACAO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GAZZI - SP135319-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

Advogado do(a) APELADO: DIEGO LUIZ DE FREITAS - SP296729-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ATIVOS – ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. contra a sentença (ID 336100005) que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela apelante contra CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO - SÃO PAULO.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque o juízo a quo considerou suficiente o valor arbitrado na execução fiscal.

Em suas razões recursais (ID 336100010), a apelante pleiteia a reforma da sentença recorrida a fim de que os embargos à execução sejam julgados totalmente procedentes, alegando que o fato gerador da obrigação tributária é o exercício efetivo da atividade sujeita à fiscalização do conselho profissional e não o mero registro no conselho profissional apelante.

Aduz que a atividade que exerce está sujeita à fiscalização privativa da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, de modo que completamente descabida a cobrança dos valores que lastreiam a execução embargada.

Com contrarrazões (ID 336100012), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002926-82.2024.4.03.6182

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ATIVOS - ADMINISTRACAO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GAZZI - SP135319-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

Advogado do(a) APELADO: DIEGO LUIZ DE FREITAS - SP296729-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por ATIVOS – ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. contra a pretensão do CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO - SÃO PAULO, ora apelado, relativa às anuidades de 2016 a 2020.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução fiscal com fundamento no fato de que a partir da vigência da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador de anuidades é o simples registro no Conselho, e não o efetivo exercício profissional, como se considerava antes da edição da referida lei

Tenho que a sentença deve ser reformada.

Com efeito, cinge-se a controvérsia à eventual obrigatoriedade de inscrição do apelante no Conselho apelado, com a verificação de se a atividade básica do apelante se constitui atividade submetida à fiscalização do CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO - SÃO PAULO.

Compulsando-se os autos, verifica-se que consta do documento de ID 336099994 – pág. 05 que o objeto social da apelante consiste na administração e gestão de carteira de valores mobiliários e, como se sabe, tais atividades encontram-se obrigatoriamente submetidas à regulamentação e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Nesse sentido, vejam-se o artigo 23, da Lei no 6.385/76 e o artigo 2o da Resolução CVM 19/21, in verbis:

Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.

§ 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.

§ 2o - Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na gestão de carteiras e sua remuneração, observado o disposto no Art. 8o inciso IV.

Art. 2o A consultoria de valores mobiliários é atividade privativa de consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, no caso de consultores domiciliados no Brasil, ou por ela reconhecidos, no caso de consultores domiciliados no exterior.

Parágrafo único. Quando de sua atuação no Brasil, aplicam-se aos consultores de valores mobiliários reconhecidos de que trata o caput, além das regras dispostas nesta Resolução, as normas específicas editadas pela CVM referentes:

I – ao dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente; e

II – ao cadastro dos investidores e à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – PLDFT no âmbito do mercado de valores mobiliários.

Desse modo, é cristalino que a apelante não se submete a registro nos Conselhos Regionais de Economia.

Por sua vez, acerca do registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, a Lei no 6.839/1980, o artigo 1o prevê, verbis:

“Art. 1o - O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.”

Da leitura do dispositivo, dessume-se que o critério previsto para definir a obrigatoriedade quanto ao registro e contratação de responsável técnico especializado considera a atividade básica ou a natureza do serviço prestado. Portanto, a necessidade do registro profissional no respectivo Conselho de fiscalização é exigível somente se a pessoa jurídica desenvolve a atividade fim ou preste serviços a terceiros, na área de economia.

No caso em comento, é evidente que o apelante não está obrigado a se inscrever perante o Conselho Regional de Economia apelado, já que a atividade exercida pela apelante está sujeita à fiscalização da CVM e não do apelado, situação que o coloca à margem de compulsório registro (e derivados pagamentos) junto ao Conselho Regional de Economia.

No caso dos autos, a apelante não pode ser compelida ao pagamento das anuidades de 2016 a 2020 cobradas na execução fiscal embargada.

Para tanto, cito precedentes desta C. 3a Corte Regional:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-CREA/SP. REGISTRO DA EMPRESA CUJA ATIVIDADE BÁSICA NÃO SE ENQUADRA NO RAMO DA ARQUITETURA, ENGENHARIA E AGRONOMIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO PROVIDA. - A respeito da inscrição de pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional, a Lei n.o 6.839/80, em seu art. 1o, estabelece: "Art. 1o. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros." -Conforme entendimento firmado no âmbito do STJ é a atividade preponderante desenvolvida na empresa que determina a qual conselho profissional deverá se submeter - Do contrato social juntado aos autos (ID 1785900 – pág. 15) verifica-se que o objeto da sociedade empresária é “têmpera, cementação e tratamento térmico do aço, serviços de usinagem, galvanotécnica e solda”, logo, não há a prestação de serviços próprios da profissão de engenheiro, agrônomo ou arquiteto, não havendo razão para sua sujeição ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo-CREA/SP - Por outro lado, a perícia técnica realizada indica que a autora não possui processo industrial, pois a sua finalidade “é o fornecimento de mão de obra para serviços de têmpera” (ID 1785904 – pág. 5) - Ademais, ainda que o laudo indique que, para o processo de aprovação de pedido e aceite seja necessária o acompanhamento de engenheiro metalurgista (ID 1785904 – pág. 7), há de se relembrar o supracitado precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é irrelevante que a empresa tenha em seu quadro de profissionais um empregado sujeito à inscrição. O registro no conselho profissional é compulsório quando a atividade-fim da empresa é executar atividades que se submetam à fiscalização do conselho. (AGARESP 201101742410, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/10/2011) - Há de ser reformada a r. sentença de primeiro grau, de improcedência, para julgar procedente o pedido inicial e declarar a ausência de relação jurídica que a obrigue a manter registro perante o CREA/SP, bem como a pagar qualquer anuidade e demais taxas exigidas pelo réu, enquanto perdurar o mesmo objeto social da empresa, anulando-se o auto de infração e multa imposta (n.o 16037-2016) - Por fim, em face da inversão do resultado da lide e considerando a matéria discutida nos autos, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido ao seu serviço, condeno o apelado no pagamento de verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC, bem como ao pagamento das custas e honorários do perito nomeado - Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50040574920174036114 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 12/03/2020, 4a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/03/2020)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 6.839/1980. ATIVIDADE-BÁSICA. RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. REGISTRO. DESNECESSIDADE. 1. O critério previsto para definir a obrigatoriedade quanto ao registro e contratação de responsável técnico, por especialização, encontra-se fixado na Lei 6.839/1980, que considera, para tanto, a atividade básica ou natureza do serviço prestado. Tanto o registro profissional como a contratação de responsável técnico, habilitado na área específica, somente são exigíveis se a empresa ou pessoa jurídica desenvolva a sua atividade básica ou preste serviço na área de engenharia. 2. Na espécie, o contrato social revela que a atividade-básica da empresa é a de "A) Reforma geral e reparação de veículos automotores, funilaria, pintura, elétrica, eletrônica, mecânica, tapeçaria, vidros, retífica de motores combustão interna etc.; B) Reparação de motores marítimos, geradores, ferroviários, estacionários, agrícolas, veiculares etc.; C) Instalação e manutenção de kit gás GNV; D) Serviço de assistência técnica em manutenção mecânica em geral a domicílio, públicos ou privados, contrato temporário incluindo manutenção de frota; E) Comércio de peças e acessórios e assistência técnica autorizada de marcas e bandeiras; F) Comercialização de grupos geradores, reversores, motores a combustão, conversores de tanque, caixa de mudança de marchas (câmbio), diferencial, freios, suspensão, elétrico e eletrônico automotivo e afins" . A ficha cadastral da JUCESP define o objeto social da empresa como relacionado ao "recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores". 3. É possível verificar, sem a necessidade de realização de perícia técnica e mesmo considerado o descritivo mais amplo do objeto social, que prevalece, como básica, atividade que não se enquadra dentre aquelas privativas dos engenheiros e, pois, não obriga a empresa a registrar-se ou manter responsável técnico registrado no CREA. Ainda que a legislação preveja que cabe a engenheiros a execução de obras e serviços técnicos, o grau de conhecimento técnico privativo de tais profissionais não se confunde com a área de atuação da empresa, mesmo no tocante à retífica de motores, ou instalação de kit gás em veículos automotores, que prescindem de formação e habilitação como engenheiro. Tais serviços de reparo ou manutenção mecânica, mesmo quando mais complexos e realizados, por exemplo, em aeronaves, não exigem que a execução seja realizada por engenheiro ou que seja imprescindível a contratação de responsável técnico na área e o registro da empresa perante o CREA, conforme precedente firmado, inclusive, pela Turma. 4. O fato de a empresa ter requerido espontaneamente registro no CREA, e posteriormente ter solicitado cancelamento em 04/08/2017, não tem o condão de desconfigurar a atividade básica exercida, nem de tornar obrigatória a permanência e registro perante o respectivo conselho profissional. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50008094920194036100 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 10/08/2020, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 12/08/2020)”

Com a inversão do ônus da sucumbência, deve o apelado ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito em execução.

Diante dos argumentos expostos, dou provimento à apelação para afastar a exigibilidade das anuidades de 2016 a 2020 e, por via de consequência, extinguir a execução fiscal embargada, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. COBRANÇA DE ANUIDADES. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS. ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO EM CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. LEI No 6.839/1980. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ATIVOS – Administração de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados contra o Conselho Regional de Economia da 2a Região – São Paulo, relativos à cobrança de anuidades dos anos de 2016 a 2020. A sentença entendeu que, após a Lei no 12.514/2011, o fato gerador das anuidades corresponde ao simples registro no conselho profissional. A apelante sustenta que sua atividade consiste na administração e gestão de carteira de valores mobiliários, submetida à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o que afasta a obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Economia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se empresa cuja atividade básica é a administração e gestão de carteira de valores mobiliários está obrigada a manter registro no Conselho Regional de Economia e a pagar anuidades decorrentes desse registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 6.839/1980 estabelece que o registro de empresas nos conselhos profissionais é obrigatório em razão da atividade básica exercida ou da natureza dos serviços prestados a terceiros.

O objeto social da apelante consiste na administração e gestão de carteira de valores mobiliários, atividade submetida à regulamentação e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos do art. 23 da Lei no 6.385/1976 e do art. 2o da Resolução CVM no 19/2021.

A atividade desempenhada não se enquadra como atividade básica sujeita à fiscalização do Conselho Regional de Economia, o que afasta a obrigatoriedade de registro e, por consequência, a exigibilidade das anuidades cobradas.

Precedentes do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhecem que a obrigatoriedade de registro em conselho profissional depende da atividade preponderante da empresa, conforme dispõe a Lei no 6.839/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para afastar a exigibilidade das anuidades referentes aos anos de 2016 a 2020 e extinguir a execução fiscal embargada, com inversão do ônus da sucumbência e condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito em execução.

Tese de julgamento:

A obrigatoriedade de registro de pessoa jurídica em conselho profissional é definida pela atividade básica exercida ou pela natureza dos serviços prestados, conforme art. 1o da Lei no 6.839/1980.

Empresa cuja atividade consiste na administração e gestão de carteira de valores mobiliários submete-se à regulamentação e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Inexiste obrigação de registro em Conselho Regional de Economia quando a atividade básica da empresa não se insere no campo de fiscalização dessa entidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 6.385/1976, art. 23; Resolução CVM no 19/2021, art. 2o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5004057-49.2017.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 12.03.2020; TRF-3, ApelRemNec 5000809-49.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 10.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação para afastar a exigibilidade das anuidades de 2016 a 2020 e, por via de consequência, extinguir a execução fiscal embargada,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão